Tribunal: TJDFT
Processo: 0702074-93.2023.8.07.0006
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: APELAÇÃO CRIMINAL (417) No PROCESSO: 0702074-93.2023.8.07.0006 APELANTE: VANESSA DA SILVA LOPES APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Dê-se vista à Defensoria Pública para apresentar as razões recursais. 2. Após, dê-se vista para a Promotoria de Justiça para fins de contrarrazões. 3. Em seguida, dê-se vista à douta Procuradoria de Justiça. Cumpra-se. Brasília, 8 de fevereiro de 2024. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator.